Tribunal: TJPA
Processo: 0004675-73.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004675-73.2018.8.14.0401

APELANTE: RODRIGO BARCESSAT VAZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 303, 304 e 306 do CTB, e 14, da Lei nº 10.826/2003, impondo-lhe a pena de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias, sendo 3 (três) anos de reclusão e 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de detenção, além do pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 (quatro) meses e perda do cargo público. Inconformado, pleiteia: (i) a absolvição pelo crime do art. 304 do CTB, sob o argumento de que a omissão de socorro deveria ser reconhecida como majorante do art. 303 do CTB; (ii) a absolvição pelo delito do art. 306 do CTB, alegando ausência de prova técnica da embriaguez; (iii) a absolvição pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, sob o argumento de que o decreto utilizado na sentença foi revogado e de que a conduta se trataria de mera infração administrativa; (iv) a absolvição quanto à perda do cargo público; e (v) o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo parcial conhecimento do recurso e pelo seu improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a omissão de socorro deve ser considerada crime autônomo ou causa de aumento da pena no crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; (ii) verificar a suficiência da prova da embriaguez para a condenação pelo crime do art. 306 do CTB; (iii) analisar a aplicabilidade do princípio da consunção entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão de socorro prevista no art. 304 do CTB configura crime subsidiário, sendo absorvida pelo delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor quando praticada pelo condutor responsável pelo acidente, nos termos dos arts. 302, § 1º, III, e 303, parágrafo único, do CTB. Assim, deve ser afastada a condenação pelo crime do art. 304 do CTB, aplicando-se a majorante ao crime previsto no art. 303, parágrafo único do CTB.

4. A condenação pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) pode se basear em outros meios de prova além do teste de alcoolemia, conforme previsão do art. 277 do CTB. No caso, as testemunhas foram unânimes ao relatar o estado de embriaguez do réu, sendo suficiente para a condenação.

5. O porte ilegal de arma de fogo e o disparo de arma de fogo são crimes autônomos quando praticados em contextos distintos. No caso, o apelante já portava a arma antes de efetuar o disparo, não sendo o porte meio necessário para a execução do disparo, o que impede a aplicação do princípio da consunção.

6. A perda do cargo público exige pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos ou a demonstração de que o agente se valeu da função pública para a prática do crime, nos termos do art. 92, I, do CP. No caso, a pena aplicada ao apelante não ultrapassa esse limite e não há prova de que tenha se valido do cargo para a prática dos delitos, razão pela qual deve ser afastada a referida sanção.

7. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes previstos nos arts. 303 e 306 do CTB, nos termos do art. 109, VI, do CP, considerando-se o transcurso de mais de 3 (três) anos entre a publicação da sentença condenatória e a presente data.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 92, I, b, e 109, VI; CTB, arts. 277, 302, § 1º, III, 303, parágrafo único, 304 e 306; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1211409/MS, Rel. Min. [nome do relator], j. [data do julgamento]; STJ, REsp nº 1.452.935/PE, Rel. Min. [nome do relator], j. 17/03/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em reconhecer a prescrição dos delitos previstos nos arts. 303 e 306 do CTB, conhecer parcialmente do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por RODRIGO BARCESSAT VAZ, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara criminal de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos arts. 303, 304 e 306, do CTB, e 14, da lei 10.826/03, fixando-lhe a pena de 4 anos, 11 meses e 15 dias, sendo 3 anos de reclusão e 1 ano, 11 meses e 15 dias de detenção, e pagamento de 25 dias multa, em regime inicialmente semiaberto, bem como suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 meses e perda do cargo público.

Narra a peça acusatória que “(...)
no dia 26 de fevereiro de 2018, por volta das 4h, na rua dos Pariquis, esquina com a travessa 14 de março, perímetro urbano da cidade de Belém/PA, no posto de gasolina com nome fantasia de TOP, nesta capital, o denunciado acima epigrafado, sem as devidas cautelas exigidas para o trânsito, principalmente em áreas urbanas habitadas, na condução de veículo automotor de tração mecânica, (...), por conta de sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, provocou acidente automobilístico que causou lesão corporal nas vítimas Raissa Santana Monteiro, Evânio Figueiredo da Conceição, Luiz Henrique Oliveira Santana e Luana Santana de Melo, bem como deixou de prestar imediato socorro às vítimas, afastando-se do local, e não satisfeito, antes de se retirar do local do fato, efetuou um disparo de arma de fogo em via pública, cuja arma já portava anteriormente, de forma ilegal, já que, apesar de ser policial civil, encontrava-se sob efeito de substância alcoólica. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 28 de março de 2018, id-8031242.

Alega o apelante que quanto ao delito previsto no art. 303 da lei 9.503/97 deve incidir no art. 303 a majorante do inciso III, do § 1º do art. 302 da referida lei. Aduz que a condenação pelo art. 304 do CTB é mais prejudicial do que o reconhecimento da majorante do inciso III, do § 1º do art. 302 ao art. 303. Alega que para caracterizar o suposto estado de embriaguez foram utilizadas informações prestadas por pessoas que confirmaram a ingestão de bebida alcoólica antes do fato, sem existir perícia nos autos. Quanto ao delito previsto no art. 14 da lei 10.826/03, alega que o decreto utilizado na sentença para o fundamentar o delito se encontra revogado desde 2007 (decreto 5.123/04) e se houve alguma irregularidade, esta foi administrativa. Aduz que o delito de porte ilegal de arma de fogo constitui elemento necessário ao delito de disparo de arma de fogo, do qual foi absolvido, sendo ambos praticados no mesmo contexto fático, incidindo o princípio da consunção/absorção. Requer sua absolvição pelo crime do art. 304 do CTB, eis que não foi reconhecida a majorante do inciso III, do § 1º, do art. 302 ao art. 303 do CTB. Alternativamente, requer que a omissão de socorro seja inserida como majorante do art. 303 do CTB. Pretende sua absolvição com relação ao delito do art. 306 do CTB, diante da ausência de perícia nos autos; absolvição em relação ao crime do art. 14 da lei 10.826/03, eis que fundamentada em decreto já revogado; absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo; direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo parcial conhecimento, eis que a presente via não se mostra adequada para se analisar o direito de recorrer em liberdade, bem como pelo improvimento do recurso.

Os autos foram retirados de pauta na sessão de 11.03.2025, diante da sustentação oral do advogado do ora apelante apontando a ocorrência da prescrição.

Autos encaminhados ao órgão ministerial para manifestação acerca de prescrição.

Manifestação ministerial pelo reconhecimento da prescrição retroativa dos crimes previstos nos artigos 303 (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), 304 (omissão de socorro) e 306 (condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada) do Código de Trânsito Brasileiro.

Autos retornaram a este relator no dia 21 de março de 2025.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por RODRIGO BARCESSAT VAZ, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara criminal de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos arts. 303, 304 e 306, do CTB, e 14, da lei 10.826/03, fixando-lhe a pena de 4 anos, 11 meses e 15 dias, sendo 3 anos de reclusão e 1 ano, 11 meses e 15 dias de detenção, e pagamento de 25 dias multa, em regime inicialmente semiaberto, bem como suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 4 meses e perda do cargo público.

Requer o apelante

sua absolvição pelo crime do art. 304, do CTB, eis que não foi reconhecida a majorante do inciso III, do § 1º, do art. 302 ao art. 303, do CTB. Alternativamente, requer que a omissão de socorro seja inserida como majorante do art. 303, do CTB. Pretende sua absolvição com relação ao delito do art. 306, do CTB, diante da ausência de perícia nos autos; absolvição em relação ao crime do art. 14, da lei 10.826/03, eis que fundamentada em decreto já revogado; absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, e o direito de recorrer em liberdade.

Inicialmente, ressalto que

a pretensão de recorrer em liberdade deve ser deduzida em sede de habeas corpus, eis que se trata de ameaça ou lesão ao direito de ir, ficar e vir, decorrente de ato de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a e. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Logo, nesta parte não conheço do recurso.

Passo ao exame do mérito.

1-

Da pretensão de absolvição pelo crime do art. 304, do CTB

Alega o apelante que a omissão de socorro foi reconhecida como crime autônomo, art. 304 do CTB, acarretando-lhe prejuízos. Aduz que a omissão deveria ter sido reconhecida como majorante do art. 303, prevista no inciso III, do § 1º do art. 302. Possui razão o recorrente,
data venia
.

Assim dispõe o art. 303 do CTB:
“
Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas – detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) à metade, se ocorrer qualquer das hipóteses do § 1
o
do art. 302.”

“Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:
Penas – detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. § 1º - No homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) à metade, se o agente: (...). III – deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente;”

O ora apelante se evadiu do local dirigindo seu próprio veículo. Logo, não estava tão machucado que não pudesse prestar socorro ou pedir auxílio para assistência às quatro vítimas. Ademais, o acusado é policial civil e a alegação de que ficou muito nervoso com o acidente não é passível de credibilidade. Ressalto ainda que a omissão de socorro fere a dignidade humana, assim como a liberdade e igualdade das vítimas.

Ocorre que o art. 304, do CTB, trata de crime subsidiário, ou seja, somente será considerado se não constituir elemento de outro mais grave.

Assim, a lesão corporal culposa, art. 303 do CTB, crime mais grave praticado pelo recorrente, prevê no parágrafo único o aumento de pena para aquele que praticar lesão corporal na direção de veículo automotor, como
in casu
.

Logo, o art. 304, do CTB, será aplicado aos condutores de veículos que estiverem envolvidos em acidentes de trânsito, cujo resultado não pode ser atribuído a ele de forma culposa como prevê o art. 303, do CTB.

Dessa forma, a omissão de socorro,
in casu
, constitui causa especial de aumento de pena, ou seja, constitui elemento do crime de lesão corporal culposa, consoante os arts. 302, § 1º, III, e 303, parágrafo único, ambos do CTB. Portanto, acolhida a pretensão punitiva mais grave, art. 303 do CTB, incidirá o aumento de pena previsto no seu parágrafo único.

Sendo assim, o crime de omissão de socorro previsto no art. 304, do Código de Trânsito, é subsidiário. Em decorrência, somente poderá ser considerado quando não constituir causa especial de aumento de pena de homicídio culposo ou de lesão corporal culposa.

Para melhor fundamentar, ressalto que a omissão de socorro quando praticada pelo agente que causou culposamente o acidente de trânsito será considerada crime culposo com a incidência da causa de aumento da pena (art. 303, parágrafo único do CTB). Por outro lado, quando praticada por agente que se envolveu no acidente sem agir culposamente, será considerada crime de omissão de socorro no trânsito (art. 304 do CTB).

Diante de tais considerações, absolvo o recorrente do crime previsto no art. 304, do CTB, e aplico a majorante do art. 303, parágrafo único do mesmo diploma legal.

2-

Da pretensão absolutória com relação ao delito do art. 306, do CTB, diante da ausência de perícia nos autos.

Ressalto que a ausência de perícia,
in casu
, deve-se ao fato de o réu ter se recusado a se submeter aos exames de coleta de urina, punção venosa e coleta dos resíduos das mãos, conforme Termo de Recusa de id-8031216.

Transcrevo a seguir os depoimentos colhidos em juízo.

A vítima Luana Santana de Melo afirmou em juízo que: “
na data dos fatos estava em um posto de gasolina denominado TOP, em companhia de seus primos Raissa, Luiz Henrique e o noivo de sua prima Evânio, todos próximos ao veículo em que estavam; que perceberam um veículo desgovernado e logo um impacto; que a partir daí não se recorda de mais nada; que ela e os outros estavam do lado de fora do veículo, apenas Raissa estava dentro; que em razão da colisão o veículo foi lançado de encontro a ela, Luiz Henrique e Evânio e ficou em coma induzido por 15 dias; que após ter se recuperado foi informada que o réu não prestou socorro e que quando ela foi ao posto de gasolina agradecer pela ajuda dos funcionários, estes disseram que o condutor do veículo estava embriagado e que na ocasião houve disparos de arma de fogo
.”

A vítima Raissa afirmou que: “
estava sentada no banco traseiro do veículo; que com o impacto caiu dentro do veículo; que ao sair do veículo viu seus acompanhantes caídos no chão; que foi até o veículo do acusado para pedir socorro, o que foi negado pelo réu que se recusou a sair do veículo; que percebeu outra pessoa saindo do veículo do acusado e quando este desceu foi logo apontando a arma de fogo em sua direção; que ele estava fora de si e quando começou a confusão, ele efetuou um disparo de arma de fogo para cima e fugiu; que era evidente o estado de embriaguez, tanto do acusado quanto do carona; que quando o acusado desceu ele nem conseguia falar; que quando ela se dirigiu ao veículo do acusado ele estava sem cinto de segurança e que não viu ninguém o agredindo, apenas pediam socorro para os feridos
.”

A testemunha, delegado de polícia Carlos Daniel Fernandes de Castro, afirmou que: “(...) obteve informações de que o condutor da camionete se tratava de um policial civil e que através de fotografias foi possível efetuar seu reconhecimento; que ao se apresentar o acusado foi preso em flagrante; que no vídeo não aparece ninguém ameaçando o acusado, somente algumas mulheres se aproximaram da camionete do acusado; que pelas imagens há um quadro sugestivo de embriaguez e que quando conversou com o acusado ainda no dia dos fatos ele estava um pouco tonto e não estava 100%.”

A vítima Evânio Figueiredo da Conceição afirmou que: “(...) presenciou o disparo de arma de fogo, o que se deu quando ele e sua namorada foram conversar com o acusado; que o carona do acusado saiu do veículo já ofendendo as pessoas que estavam no posto, o que deu início a uma confusão culminando em um disparo de arma de fogo efetuado pelo acusado, que estava visivelmente embriagado e após saiu pela contramão da via; que as vítimas Luana e Luiz Henrique saíram de ambulância do local.”

Sendo assim, diante dos depoimentos colhidos em juízo não há que se falar em absolvição com relação ao delito do art. 306, do CTB, eis que as testemunhas foram unânimes em relatar que o acusado estava embriagado no momento dos fatos. Logo, os depoimentos coerentes e harmônicos das vítimas e demais testemunhas ouvidas em juízo mostram-se suficientes para embasar a condenação.

Ademais, a realização do teste de alcoolemia é prescindível quando, por outro meio idôneo de prova, seja possível verificar a situação de embriaguez do réu, conforme inteligência do art. 277, do CTB.

3-

Da pretensão absolutória em relação ao crime do art. 14, da lei 10.826/03, eis que fundamentada em decreto já revogado;

Alega o apelante que o decreto (decreto 5.123/04) utilizado na sentença para fundamentar o delito previsto no art. 14, da lei 10.826/03, encontra-se revogado desde 2007, afirmando ainda que se houve alguma irregularidade ela foi administrativa. Aduz que o delito de porte ilegal de arma de fogo constitui elemento necessário ao delito de disparo de arma de fogo, do qual foi absolvido, sendo ambos praticados no mesmo contexto fático, incidindo o princípio da consunção/absorção.

Não possui razão o recorrente,
data venia
.

O mencionado decreto 5.123/04 utilizado na sentença para fundamentar o delito previsto no art. 14, da lei 10.826/03, foi revogado pelo decreto 9.785/19, de 07/05/2019. Logo, não merece ser acolhida a afirmação do recorrente de que estava revogado desde 2007.

In casu
, o réu portava a arma em via pública, dentro de seu veículo, e efetuou disparo após o acidente em estado de embriaguez. Logo, em desacordo com a legislação em vigor, decreto 5.123/04, revogado pelo decreto 9.785/19
, in verbis
:

“
Decreto 5.123/04 - Art. 26. O titular de porte de arma de fogo para defesa pessoal concedido nos termos do
art. 10 da Lei n
o
10.826, de 2003
, não poderá conduzi-la ostensivamente ou com ela adentrar ou permanecer em locais públicos, tais como igrejas, escolas, estádios desportivos, clubes, agências bancárias ou outros locais onde haja aglomeração de pessoas em virtude de eventos de qualquer natureza.
(Redação dada pelo Decreto nº 6.715, de 2008).

§ 1
o
- A inobservância do disposto neste artigo implicará na cassação do Porte de Arma de Fogo e na apreensão da arma, pela autoridade competente, que adotará as medidas legais pertinentes.
§ 2
o
-
Aplica-se o disposto no §1
o
- deste artigo, quando o titular do Porte de Arma de Fogo esteja portando o armamento em estado de embriaguez ou sob o efeito de drogas ou medicamentos que provoquem alteração do desempenho intelectual ou motor.”
(destaquei)

Assim, a incolumidade pública foi posta em risco, uma vez que o réu, sendo policial e portando arma de fogo pertencente à polícia, da qual detinha a cautela, efetuou disparos estando embriagado e no seu período de folga.

Ademais, ressalto que o laudo pericial de balística constatou que a arma de fogo se encontrava em condição de funcionamento, apresentando potencialidade lesiva, com vestígios de ter efetuado disparo anterior ao exame.

Desta forma, afasto a pretensão absolutória quanto ao delito do art. 14, da lei 10.826/03. Ademais, o princípio da consunção ou absorção (que ocorre quando o crime-fim absorve o crime-meio) é inaplicável aos delitos de posse ilegal e disparo de arma se eles ocorrerem em situações distintas.

Resta claro nos autos que o recorrente praticou duas condutas em contextos distintos, vez que já estava com a arma de fogo em seu veículo antes mesmo de se envolver no acidente. Logo, a posse da arma de fogo não ocorreu para o fim específico de praticar os respectivos disparos em via pública, fato este que bem demonstra a ocorrência de desígnios autônomos entre as condutas, sendo inviável a aplicação do princípio da consunção.

Segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, "aplica-se o princípio da consunção aos crimes de porte ilegal e de disparo de arma de fogo ocorridos no mesmo contexto fático, quando presente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o porte crime-meio para a execução do disparo de arma de fogo.” (AgRg no AREsp nº 1211409/MS)".

4-

Da pretensão absolutória em relação à perda do cargo público

Quanto à condenação referente à perda do cargo público, ressalto que esta pode ocorrer quando é aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos, conforme dispõe o art. 92,
I
, b, do
CP
.
In casu
, o recorrente está sendo condenado a 3 anos de reclusão e 15 dias multa. Ademais, o recorrente não se valeu da função exercida para a prática do delito.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...). A perda do cargo público, por violação de dever inerente a ela, necessita ser por crime cometido no exercício desse cargo, valendo-se o envolvido da função para a prática do delito" (REsp n. 1.452.935/PE, Quinta Turma, DJe 17/3/2017).

Logo, dou provimento ao pleito do ora recorrente para absolvê-lo da condenação referente à perda do cargo público.

Passo, portanto, à análise da dosimetria da pena.

1-

DO CRIME DE
LESÃO CORPORAL CULPOSA
– ART. 303, parágrafo único, do CTB

Mantenho a pena base fixada no mínimo legal, 6 meses de detenção, diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis ao réu.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 303 c/c art. 302, § 1º, III, do CTB, bem como a elevação da pena em 1/3, totalizando a pena de 8 meses de detenção.

Mantida ainda a elevação da pena em 1/4 pelo concurso formal de crimes, art. 70 do CP, eis que foram 4 vítimas, totalizando a pena de 10 meses de detenção.

Mantenho a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo da condenação, 10 meses, nos termos do disposto no art. 303 do CTB.

Contudo, ressalto que
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal
, eis que entre a publicação da sentença, 22.01.2020 e os dias atuais já se passaram mais de três anos, nos termos do disposto no art. 109, VI, do CP.

Logo, declaro a extinção da punibilidade do delito previsto no
art. 303, do CTB
, pela ocorrência da prescrição.

2-

DO CRIME DE OMISSÃO DE SOCORRO – ART. 304 DO CTB

Pelas razões já expostas, absolvo o recorrente do crime previsto no art. 304, do CTB.

3-

DO CRIME DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– ART. 306 DO CTB

Mantenho a pena base no mínimo legal, 6 meses de detenção, diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis ao réu.

Mantida a pena de multa em 10 dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, restando a pena de 6 meses de detenção e 10 dias multa.

Mantenho a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo da condenação, 6 meses, nos termos do disposto no art. 306, do CTB.

Extinta a punibilidade pela ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva estatal, eis que entre a presente data e a publicação da sentença decorreram mais de três anos, nos termos do disposto no art. 109 do CP.

4-

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 14 DA LEI 10.826/03

Mantenho a pena base no mínimo legal, 2 anos de reclusão, diante da ausência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, bem como a pena de 10 dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de diminuição da pena. Mantenho a causa de aumento prevista no art. 20 c/c art. 6º, ambos da lei 10.826/03, bem como a elevação da pena em 1⁄2, restando 3 anos de reclusão e 15 dias multa.

Diante da ocorrência da prescrição quanto aos delitos previstos nos arts. 303 e 306 do CTB, bem como da absolvição quanto ao delito previsto no art. 304 do CTB, não há que se falar em concurso de crimes.

Sendo assim, fixo a pena definitiva em 3 anos de reclusão e 15 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, art. 33, § 2º, c, do CP.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, declaro a prescrição da pretensão punitiva quanto aos delitos previstos nos arts. 303 e 306, do CTB, dando-se parcial provimento ao recurso para absolver o recorrente da prática do delito previsto no art. 304, do CTB, afastar a condenação da perda do cargo público e manter a condenação pela prática do delito previsto no art. 14, da lei 10.826/03, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/04/2025